Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR DO VALOR DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR. ÔNUS DO CREDOR INDICAR O VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte agravada pagou exatamente o valor da dívida apontada pelo credor em sua petição inicial e que corresponde ao somatório das parcelas vencidas e vincendas ao tempo do ajuizamento da ação.
2. Constitui ônus do credor indicar o valor total da dívida para purgação da mora e, diante de eventual erro ou omissão em não apontar acréscimos supostamente incidentes, tais como honorários advocatícios ou despesas com remoção do bem, não pode reputar culpa ao devedor que pagou exatamente o quantum exigido.
3. Quanto às astreintes arbitradas, de fato, não há razão para sua fixação, uma vez que a lei disciplinadora do procedimento especial já prevê multa para o caso de julgamento de improcedência do pedido, sem prejuízo das perdas e danos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.